Tribunal: TCU
Processo: 005.576/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5635/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que houve duplicidade de instauração de tomada de contas especial para a apuração do mesmo fato, haja vista a existência do TC Processo 026.822/2020-2 , que foi instaurado com o mesmo objetivo destes autos e que se encontra em fase processual mais avançada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso I, e 212 do Regimento Interno/TCU, em desapensar o TC Processo 020.993/2020-0 destes autos e apensá-lo ao TC Processo 026.822/2020-2 , e encerrar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.576/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.993/2020-0 (Representação) 1.2. Responsáveis: Arnaldo Alberto Bastos Dullius (XXX.241.598-XX); Innova-med Comercial Eireli (15.764.118/0001-63); Jose Mario Stranghetti Clemente (XXX.918.728-XX) e Wonderson Moreno (XXX.784.358-XX) 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Cassio Telles Ferreira Netto (107.509/OAB-SP), Rosely Lemos (OAB/SP 124.850), José Américo Lombardi (OAB/SP 107.319) e Adelaine Cristina Sementille (233.960/OAB-SP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.